Tribunal: STF
Processo: AI 834610
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO SALARIAL. LEI 10.961/92. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVADOS PELA LEI 10.254/90. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC. PROCEDIMENTO AUTORIZADO EM QUESTÃO DE ORDEM NO AI 777.749. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2008.



    O Plenário Virtual desta Corte, nos autos do AI 843.751, proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à extensão da progressão salarial instituída pela Lei 10.962/92-MG aos servidores públicos estaduais efetivados pela Lei 10.254/90-MG.



    Determinada a devolução dos autos para observância do art. 543-B do CPC, manifesta insurgência a ora agravante ao argumento de que, inexistente a repercussão geral, o recurso deveria ser inadmitido.



    A questão suscitada foi dirimida por esta Corte no AI 777.749RG/MG, em questão de ordem, restando pacificado o procedimento ora adotado.



    Ademais, é irrecorrível a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.